Tribunal: TJMT
Processo: 1035755-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035755-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. - CNPJ: 16.587.135/0001-35 (APELANTE), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA - CNPJ: 33.079.213/0001-00 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), Eduarda Lima da Rocha registrado(a) civilmente como EDUARDA LIMA DA ROCHA - CPF: 042.024.821-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO RADIO BASE
–

REFORMA DO PRÉDIO
– COMUNICAÇÃO À LOCATÁRIA
VIA EMAIL

–

REPARAÇÃO DAS TUBULAÇOES
NO MESMO DIA
PELO REQUERIDO
– AUSÊNCIA DE QUEBRA DO CONTRATO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o julgador decidiu de forma suscinta acerca das razões de fato e de direito que ensejaram
a
parcial procedência da ação.

2.
“Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários à solução da lide. Precedentes.”
(
AgInt
no REsp 1.681.460/PR, relator Ministro Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018,
DJe
6/12/2018).

3.
É fato incontrovers
o
a relação locatícia entre as partes sobre a passagem de cabeamentos, bem como as obras realizadas para expansão do hotel.

4.

A parte autora não demonstrou que tenha tido violação das cláusulas contratuais ou que o apelado tenha deixado de realizar os reparos necessários
com os cabos de fibra óptica e energia elétrica após a reforma do prédio. Pelo contrário, conforme demonstrado, assim que tomou ciência do problema, o apelado procedeu ao reparo no cabeamento com a devida comunicação à apelante.

5.
Não ficou comprovado os danos materiais alegados, visto que
os documentos juntados não discriminam
qualquer entrega no imóvel locado, mas sim aquisições realizadas na cidade de São Paulo/SP.

6. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Indenizatória
ajuizada em face de
AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA,
e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Alega
a recorrente
, preliminarmente
(i) ausência de fundamentação e, (
ii
) cerceamento de defesa,
sob o argumento de que o processo foi julgado antecipadamente sem proceder ao saneamento e organização do feito
, na medida em que
há a necessidade de dilação probatória.

Sustenta no mérito que
as partes firmaram contrato de locação para a instalação de uma Estação Rádio Base no hotel apelado
.

Aduz que
devido à necessidade de cabeamento elétrico e de fibra ótica para a operação da estação, qualquer obra no terreno, por parte do apelado, deveria ser previamente aprovada pela apelante.

Narra que o apelado iniciou obras para expansão do hotel, o que causou danos às estruturas da Estação Radio Base, especificamente no cabeamento elétrico e de fibra ótica.

Relata que
o apelado não enviou o projeto de engenharia para aprovação, o que levou a apelante a realizar reparos.

Assevera que
o apelado planejava realizar o desligamento da energia elétrica, o que afetaria o funcionamento da estação e serviços essenciais de internet e telefonia, por isso, requereu em caráter antecipatório, liminar para impedir o desligamento da energia e a remoção de cabos que prejudicassem o funcionamento da Radio Base, além de requerer o ressarcimento dos danos já causados
, os quais estão devidamente comprovados.

Pondera que a liminar foi inicialmente
negada, mas após interposição de agravo de instrumento, foi deferida.

Afirma que os endereços do Estado de São Paulo constantes nas notas fiscais, são os da sede da apelante e da empresa por si contratada para os serviços, sendo que no campo “Descrição do Produto ou Serviço”, consta a sigla “BR88
387” que, na prática, corresponde ao código de identificação do contrato de locação objeto da lide.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e
a reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 267228844, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
DAS
PRELIMINAR
ES)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO

Alega a apelante
, preliminarmente,
a nulidade da sentença por ausência de
fundamentação.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, conforme se depreende da sentença recorrida, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que expressou o magistrado singular de forma clara e suscinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo à improcedência da ação.

Assim, observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que
o
magistrad
o
atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar a sentença, mesmo que de modo conciso, o que não se confunde com a ausência de fundamentação, tanto que possibilitou à apelante a interposição do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que
o processo foi julgado antecipadamente sem proceder ao saneamento e organização do feito, na medida em que há a necessidade de dilação probatória.

Todavia, a preliminar não prospera.

Isto porque, ausentes questões preliminares de natureza processual a serem decididas, como no caso, a prolação de despacho saneador é mera faculdade do magistrado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO - ATO PROCESSUAL PRESCINDÍVEL - REJEIÇÃO.
A prolação de decisão de saneamento é prescindível, notadamente nos casos em que ausente qualquer questão preliminar pendente de análise e desnecessária a dilação probatória.”

(TJ-MG - AC: 10352180074788001 MG, Relator.: Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data de Publicação: 25/09/2020) destaquei

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, “
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários à solução da lide. Precedentes
.”
(
AgInt
no REsp 1.681.460/PR, relator Ministro Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018,
DJe
6/12/2018).

Logo, a dispensa da instrução processual não configura nulidade da sentença, pois, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele valorar a necessidade de sua produção.

Se não bastasse, verifica-se que a parte apelante quando instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado da lide
(ID no
267228829).

Portanto,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SBA TORRES BRASIL LTDA
ajuizou a
Tutela Antecipada Antecedente para Cumprimento de Obrigação de Fazer
em face de
AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA,
alegando, em síntese, que em 01/09/2021 celebrou com
o requerido
um contrato
de locação de imóvel não residencial, tendo por objeto uma área de 12,80m2 do imóvel situado na Praça do Aeroporto, na cidade de Várzea Grande/MT, para instalação e exploração de uma Estação Rádio Base (ERB), cuja estrutura é compartilhada com as operadoras prestadoras dos serviços públicos e essenciais de telecomunicação.

Sustentou que
o requerido iniciou obras na parte remanescente do imóvel para fins de expansão e aprimoramento das instalações do hotel, motivo pelo qual concordou em realizar o remanejamento de toda a estrutura da sua Estação Rádio Base por meio de um projeto aprovado por ambas as partes.

Aduziu que, no entanto, ao prosseguir com as obras do hotel, o requerido
,
sem comunicação prévia, realizou escavações que danificaram as tubulações por onde passam os cabos de energia elétrica e fibra óptica que fomentam a Estação Rádio Base, que teve seu funcio
namento interrompido no dia 04/08/2022.

Relatou que diante da inércia da requerida em restaurar o funcionamento da Estação Rádio Base, providenciou o reparo do cabeamento, dispendendo, para tanto, a quantia de R$ 28.450,00.

Salientou que o requerido novamente provocou danos capazes de comprometer o funcionamento da ERB, cujo custo para reparo foi estimado em R$ 14.770,00, bem como que no dia 25/10/2022, o requerido comunicou que para dar continuidade às obras do hotel iria desligar a energia elétrica, afetando o uso do i
m
óvel para a finalidade
contratada e a paralisação da ERB e, por conseguinte, a prestação do serviço público essencial de internet e telefonia móvel a todos os usuários da região.

Com isso, pleiteou para que o requerido não praticasse tais atos que resultassem no desligamento da energia elétrica ou que danificassem o cabeamento desta e da fibra óptica, prejudicando/paralisando a Estação Rádio Base e, caso assim procedesse, que providenciasse um gerador elétrico à autora, além de reparar o que foi danificado.

Ao final, requereu
o deferimento da liminar e prazo para aditar a petição inicial.

Na decisão de ID no
267228764 foi indeferido o pedido liminar.

A parte autora interpôs Agravo de Instrumento no 1001378-88.2023.8.11 que foi provido no mérito.

O requerido apresentou contestação no ID no
267228791 aduzindo que houve perda do objeto, pois quando do deferimento da liminar recursal, as obras já haviam sido finalizadas e o hotel está em pleno funcionamento.
Sustentou que a autora não comprovou o pagamento de materiais destinados para o reparo do possível dano material
e que todo gasto material foi
suportado
pelo requerido.

Impugnação à contestação no ID no
267228804.

A autora requereu
a produção de prova documental suplementar (ID no 267228809), enquanto o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID no
267228808).

Na petição de ID
267228813
a parte autora aditou a petição
,
apresentando a
Ação Indenizatória,

explicando que as partes possuem relação locatícia e
o requerido se obrigou a manter o uso pacífico do imóvel, bem como que as escavações realizadas pelo requerido visando a ampliação do hotel danificou o cabeamento da estação de rádio e de energia elétrica
. Pugnou pela condenação do requerido em danos materiais no valor de R$ 43.220,00.

Na decisão de ID no
267228814
foi recebido o pedido principal e designada audiência de conciliação.

O requerido apresentou contestação no ID no
267228819,
sustentando que a parte autora não comprovou os danos
,
bem como que disponibilizou toda estrutura para realocação e após ofereceu local coberto, estruturado, iluminado sem a ação do tempo como era antes da reforma
,
a fim de manter o bom relacionamento.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição amigável (ID no
267228823).

Impugnação à contestação no ID no
267228826.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora
requereu o julgamento antecipado da lide (ID no
267228829) e o requerido pugnou pela produção de prova testemunhal (ID no
267228828).

O i. magistrado Dr.
Luis
Otavio Pereira Marques julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que é fato incontroverso
a relação
locatícia
entre as partes
sobre a passagem de cabeamentos
, bem como
as obras realizadas para expansão do hotel.

No contrato de locação, ficou convencionado que qualquer alteração na estrutura do prédio deveria ser comunicada
à
autora
,
a fim de que esta avaliasse o impacto que teria essa modificação em sua atividade
. Vejamos (ID no
267227784 – Pág. 5):

Em razão da reforma
realizada no hotel
,
a autora foi notificada sobre o projeto de realocação das antenas de comunicação instaladas na laje do prédio no mês de julho/2021, conforme se observa das comunicações entre as partes por meio eletrônico (ID no
267227789
)
:

Nesse contexto, verifica-se que o requerido cumpriu o seu dever de comunicar sobre a reforma do prédio,
de acordo com o estipulado no contrato
.

Embora alegue a parte autora que
mesmo notificado para regularizar o
s
danos nos cabeamentos em agosto de 2022
, o requerido
ficou inerte, razão
que ocasionou
a
necessidade de reparos na quantia de R$ 28.450,00
,
a notificação do requerido ocorreu em 09/08/2022 informando do ocorrido, e em 11/08/2022 houve a pronta resposta através de contranotificação (ID no
267227798
) informando que toda a situação
j
á havia sido solucionada no mesmo dia
do incidente
.
Confira:

Dessa forma, a apelante não demonstrou que
tenha
tido violação das cláusulas contratuais ou que o apelado tenha deixado de realizar os reparos necessários
após o incidente com os cabos de fibra óptica e energia elétric
a. Pelo contrário, conforme demonstrado, assim que tomou ciência do problema, o apelado procedeu ao reparo no cabeamento com a devida comunicação à apelante.

Posteriormente, a Telefônica Brasil comunicou o fato de que o site estava inoperante em razão da falta de energia elétrica, tendo a autora atribuído a responsabilidade ao requerido, ocasionado prejuízos de ordem material.

No entanto, em que pese a parte autora alegue
ter dispendido o valor de R$ 46.220,00 em decorrência das alterações realizadas no hotel, não comprovou
as despesas com aquisição de cabos ou equipamentos para restabelecer a energia elétrica.

Isto porque, a parte autora apresentou comprovante de pagamento
realizado nos dias 28/10/2022 e 16/12/2022, no valor de R$ 299.843,18 e R$ 78.741,00, respectivamente,
não sendo possível identificar que tenham sido revertidos para o
empreendimento
objeto de locação
, visto que as notas fiscais de ID no
267228777
à 267228780
não
discrimina
m
qualquer entrega de material naquel
e imóvel
,
e sim aquisições realizadas na cidade de São Paulo,
embora façam menção à sigla “BR88387” que corresponde ao código de identificação do contrato de locação objeto da lide
.

Dessa forma,
ausente comprovação do prejuízo experimentado
, improcede o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Sobre o tema:

“O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização
mede-se
pela extensão do dano (art. 944 do CC)
.
”

(TJSC, AC 0000275-36.
2004.8.24.0075, Rel. Des. Francisco Oliveira
Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 9-8-2016)

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.
Por fim, majoro os honorários advocatícios fixad
os em
2
%, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025